Tribunal: TJMT
Processo: 1001924-55.2019.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1001924-55.2019.8.11.0010.
Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara.
Recorrente: MUNICÍPIO DE JACIARA.
Recorrida: CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Data do Julgamento: 10/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO COBRANÇA - MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - ARTIGO 5o, INCISO I DA LEI 12.153/2009 - IMPOSSIBILIDADE DA RECORRIDA SER PARTE EM PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.
1- Não se tratando das hipóteses previstas no artigo 5o, inciso I da Lei 12.153/2009, fica evidenciada a ilegitimidade ativa ad causam da recorrida.
2- Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001924-55.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 03.652.030/0001-70 (RECORRENTE), FABIOLA PRESOTTO MERG - CPF: 994.547.770-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AlAN SOUZA Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO COBRANÇA - MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - ARTIGO 5o, INCISO I DA LEI 12.153/2009 - IMPOSSIBILIDADE DA RECORRIDA SER PARTE EM PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

1-

Não se tratando das hipóteses previstas no artigo 5o, inciso I da Lei 12.153/2009, fica evidenciada a ilegitimidade ativa
ad causam
da recorrida.

2-

Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2020